Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
4. Na análise do caso concreto, o Recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados (art. 373, inc. I, do CPC), foi determinado o recolhimento do preparo. A parte não atendeu a determinação no prazo assinalado, assim, ocorreu a deserção do recurso de apelação dando causa ao seu não conhecimento.
5. Apelação não conhecida e agravo interno prejudicado. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.